Tribunal: TJDFT
Processo: 0753082-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MARIA AÍDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA E OUTRA, que rejeitou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal solicitando o dossiê integrado das devedoras, para posteriormente comprovar a ocultação de bens por meio de empresas e obter sucesso no pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Argumenta que diante da ausência de pagamento foram realizadas buscas por meio do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entretanto as pesquisas foram infrutíferas. Ressalta que o pedido foi indeferido sob argumento de que não poderia onerar o Judiciário sem que o credor tenha se desincumbido de comprovar o exaurimento das diligências que lhe são acessíveis para a localização de bens passíveis de penhora. Explica que buscando cumprir a decisão, fez a pesquisa de imóveis em nome das agravadas e constatou que cada agravada possui somente um imóvel, razão pela qual reiterou o pedido de expedição de ofício para a Delegacia de Receita Federal, mas o pedido foi novamente indeferido. Esclarece que não se trata de pedido de reconsideração e que cumpriu a decisão anterior com o exaurimento das diligências acessíveis aos credores, afastando os argumentos anteriores que justificaram o indeferimento. Adverte que há indícios de ocultação patrimonial por meio das empresas das agravadas, por não terem sido encontrados bens em nome das agravadas, com exceção de um imóvel de cada em área nobre de Brasília. Explica que o risco de dano grave e de difícil reparação advém da impossibilidade de a agravante pedir tais informações aos órgãos, bem como da necessidade de evitar a dilapidação de bens das agravadas. A probabilidade do direito advém de entendimento desse TJDFT de que pode haver quebra de sigilo dados, quando restar configurada a excepcionalidade da medida, como no caso dos autos. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal solicitando o dossiê integrado das devedoras. Preparo (ID 22348617 e 22348618) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em consulta ao Manual de Atuação da ESMPU, de autoria dos doutores Lauro Pinto Cardoso Neto e Eduardo Gazzinelli Veloso, sobre Quebra de sigilos fiscal e bancário colhe-se o seguinte: “ O Dossiê Integrado é alimentado eletronicamente por dados dispersos em diversos sistemas (outros bancos de dados) da Receita Federal, consolidando informações referentes às Ações Fiscais eventualmente instauradas em face do contribuinte; aos Dados Cadastrais do CPF/CNPJ; às Declarações de Ajuste Anual e/ou de Informações Econômico-Fiscais; aos dados de ICMS, IPTU, IPVA, ITBI; aos dados constantes nas Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e de Movimentação de CPMF(DCPMF) e das operações de remessa de recursos ao exterior (CC5); além de diversos outros.” Assim, o dossiê integrado revela de forma ampla todo o comportamento econômico das pessoas física ou jurídica, com dados pormenorizados e importantes sobre contas e movimentação financeira. Com efeito, os sigilos fiscais e bancários não são absolutos, admitindo-se sua quebra em casos excepcionais determinada por decisão judicial devidamente fundamentada. Entretanto, não vislumbro a necessidade da flexibilização da medida na via estreita dessa análise preliminar. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.